Tribunal: TJES
Processo: 5026878-88.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026878-88.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AIRTON DA SILVA
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVOU A LEGALIDADE DAS CONTRATAÇÕES. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM SUA FORMA DOBRADA. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5026878-88.2024.8.08.0048

RECORRENTE: AIRTON DA SILVA

RECORRIDOS: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o benefício de gratuidade judiciária à parte recorrente
, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Em análise aos autos e com todas as vênias, verifico que a sentença do juízo a
quo
merece ser reformada.

Digo isso porque, de fato, restou comprovada a falha na prestação de serviços por parte do réu / recorrido.

Explico.

De acordo com a súmula 479 do STJ
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Dessa forma, pelo conjunto probatório dos autos, resta devidamente comprovado que o autor foi ludibriado por supostos atendentes do banco recorrido, sendo compelido a realizar portabilidade de contratos consignados, porém, a bem da verdade, foram firmados outros dois novos contratos de cartão de crédito consignado
.

Ao observar as avenças apresentados pelo banco réu (IDs 12084560 / 12084566), verifica-se que
as duas contratações foram realizadas de forma simultânea, o que denota a falta de utilização de mecanismos aptos a confirmar a livre e manifesta vontade do autor em firmar tais contratos
.

Desse modo, parece-me estarmos diante do conhecido “golpe da falsa central”
, sendo imperiosa, ao menos no caso em tela, a responsabilização da instituição financeira pelo evento ocorrido, visto que não comprovou a veracidade dos negócios jurídicos supostamente firmados.

Destaco, ainda, que ao analisar os contratos, nem mesmo a geolocalização do autor consta em tais documentos, o que corrobora os fatos narrados na inicial.

Assim,
entendo que é devida a declaração de inexistência dos contratos de nº 1515991518 / 1515991520
, em razão da ausência de comprovação da legalidade das contratações.

Por conseguinte, como restaram comprovados nos autos descontos nos proventos do recorrido (IDs 12084572 e 12084573), a restituição dos valores é medida impositiva.

Com relação ao pedido de devolução em dobro dos valores cobrados, tenho que tal determinação é cabível em razão da cobrança indevida efetuada pela parte recorrente / ré.

Transcrevo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a esse respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. AUSENTE.1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.2. Rever a conclusão do tribunal local acerca do dever de indenizar demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula nº 7/STJ.3.
O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que os valores cobrados indevidamente devem ser devolvidos em dobro, salvo no caso de engano justificável, o que não é o caso dos autos.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.298.376/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 3/12/2024.)
grifei

Em relação aos danos morais, é sabido que, à luz da Constituição, são, em essência, a violação à dignidade humana, que deve ser protegida e que, se violada, é devida a reparação.

A doutrina e a jurisprudência têm entendido que não configuram dano moral os aborrecimentos cotidianos, mas, tão só, as circunstâncias que acarretam dor, vexame ou sofrimento que tiveram por causa da agressão à dignidade ou aos direitos da personalidade de alguém, de modo que interfiram profundamente em seu comportamento psicológico.

In casu
, entendo que o abalo extrapatrimonial é evidente, uma vez que o
autor sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário
,
que possui natureza alimentar
.

No tocante ao valor da indenização, é cediço que deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social.

Por tais razões, considerando o dano causado, a condição social e econômica de quem vai suportar o pagamento, a gravidade da ofensa e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixo a indenização por danos morais em R
$
3.000,00
(
três
mil reai
s).

Por fim, com o escopo de corroborar as conclusões acima expostas, trago julgados oriundos dos Tribunais de Justiça pátrios:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de procedência.
Empréstimo consignado. Negativa de contratação pela parte autora.

Golpe da falsa portabilidade
.
Promessa de nova contratação com redução das parcelas. Contratação, no entanto, de novo empréstimo.
Falha na prestação do serviço caracterizada. Responsabilidade objetiva da instituição financeira
. Negócio jurídico anulado. Realização de descontos, no benefício previdenciário da autora, de valores relativos ao contrato. Medida que importou na redução de seus proventos.
Danos morais caracterizados.
Dever de indenizar. Dano moral in re ipsa. Precedentes. Verba indenizatória bem fixada.
Danos materiais. Repetição do indébito na forma dobrada
, nos termos do quanto decidido no EAResp 676608/RS. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, do CPC inaplicável no caso concreto. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1014263-54.2023.8.26.0506; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/02/2025; Data de Registro: 04/02/2025)
grifei

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS -
FRAUDE - GOLPE DA PORTABILIDADE - RESPONSABILIDADE BANCÁRIA - CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS - CONSTATAÇÃO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
A adoção da modalidade contratual eletrônica, apesar de constituir meio legítimo para formalização do liame, não basta para tornar o pacto hígido quando a controvérsia instaurada permeia o vício de consentimento do consumidor no ato de celebração do negócio jurídico.
A fraude praticada por terceiro no âmbito da celebração de empréstimo bancário caracteriza-se como fortuito interno, devendo a instituição financeira responder, de forma objetiva, pelos danos causados.
A restituição do numerário retido é consectário do retorno das partes ao estado anterior. O prejuízo decorrente dos descontos mensais nos rendimentos da parte autora, sem a contraprestação devida, ultrapassa o conceito de mero aborrecimento, por impactar seus parcos rendimentos mensais. Para arbitramento de indenização por dano moral, o juiz deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ilícito, as condições pessoais das partes, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.280408-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2024, publicação da súmula em 28/08/2024)
grifei

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, reformando a sentença ora vergastada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, declarar a inexistência dos débitos oriundos dos contratos nº 1515991518 / 1515991520
e condenar a parte requerida:

Ao pagamento de todos os valores descontados no benefício previdenciário do requerente, “corrigidos monetariamente a partir do vencimento de cada mês pelo INPC/IBGE até a data da citação e, após, atualizados pela taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.” (TJES; Apl 0002014-57.2013.8.08.0048; 1a Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; DJES 13/09/2019);

A indenizar a parte autora pelo dano moral sofrido, no valor d
e R$
3.000,00 (três

mil reais), “com juros de mora incidindo a partir da citação, e a correção monetária a partir da data do arbitramento da indenização. Após o arbitramento, aplica-se exclusivamente a taxa selic, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária” (TJES; AC 0003007-82.2016.8.08.0020; Terceira Câmara Cível; Rela Desa Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 04/11/2024).

Sem custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)